Tribunal: STF
Processo: Ext 1310
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA ESLOVÊNIA. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. ESTELIONATO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. EXTRADIÇÃO INDEFERIDA.



    I - A existência de promessa de reciprocidade formulada pelo Estado requerente ao governo brasileiro legitima o processamento da ação de extradição instrutória.



    II - Imputa-se ao requerido a prática, em tese, do crime de fraude comercial, previsto no primeiro parágrafo do art. 234, a, do Código Penal esloveno.



    III - As autoridades judiciais do Estado requerente consideram que a tipicidade da fraude comercial perfectibilizou-se, deduzindo que a suposta situação de insolvência empresarial, em tese ocultada na celebração de contrato, seria suficiente à caracterização do disfarce, figura elementar àquele tipo penal.



    IV - No Brasil, o delito análogo à fraude comercial prevista na legislação eslovena é o estelionato, cuja tipicidade objetiva engloba três elementares: (i) obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem; (ii) prejuízo alheio; e (iii) artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.



    V - Ausentes, nos autos, evidências de que o extraditando tenha agido mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, revelando-se atípica a conduta segundo a legislação brasileira.



    VI - Extradição indeferida.



    VII - Estando o extraditando solto por decisão proferida neste processo, torna-se desnecessária a expedição de novo alvará de soltura, revogando-se, tão somente, as medidas cautelares impostas como condições à substituição da prisão preventiva.